Tribunal: TJPA
Processo: 0808413-07.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808413-07.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: DEMEVALDO ELIAS DE SOUSA

AGRAVADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808413-07.2020.814.0000

AGRAVANTE:
DEMEVALDO ELIAS DE SOUSA

AGRAVADO:
B. R. A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA PREJUDICADA - QUESTÃO JÁ ANALISADA E DEFERIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – ENTREGA DO BEM OBJETO DA DEMANDA COMO GARANTIA – POSSIBILIDADE – RETENSÃO DAS BENFEITORIAS – PRECLUSÃO – QUESTÃO NÃO LEVANTADA DURANTE O CURSO DA DEMANDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Decisão agravada que rejeitou a impugnação e determinou a reintegração de posse do bem imóvel descrito na exordial.

2-

Precipuamente
, cabe ressaltar que a análise do pedido de gratuidade resta prejudicada, uma vez que tal pleito já foi apreciado e acolhido a quando do julgamento do recurso de apelação, nos autos da ação de origem.

3-

Caução que, embora não tenha sido em dinheiro, tem o amparo da jurisprudência pátria, quando se trata do da oferta do próprio imóvel, desde que comprovada a propriedade e inexistente qualquer outro ônus real, situação demonstrada nos autos.

4-

No mais,
conforme bem delineado pelo magistrado
a quo
, o
exercício do direito de retenção das benfeitorias deveria ter sido requerido ainda na ação de conhecimento, a quando da apresentação da peça de defesa, o que não se verificou no caso em comento. Preclusão.

5-

Recurso conhecido e improvido. Manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
DEMEVALDO ELIAS DE SOUSA

e agravado
B. R. A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808413-07.2020.814.0000

AGRAVANTE:
DEMEVALDO ELIAS DE SOUSA

AGRAVADO:
B. R. A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
DEMEVALDO ELIAS DE SOUSA,
contra decisão interlocutória preferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos do Cumprimento de Sentença
(proc. n.º
0809712-30.2019.8.14.0040
)
, rejeitou a impugnação e determinou a reintegração de posse do bem imóvel descrito na exordial, tendo como ora agravado
B. R. A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante que a decisão ora vergastada merece reforma, sob o argumento de que o magistrado a quo incorreu em erro ao determinar a reintegração de posse do bem,
sem arbitrar a indenização necessária sobre a edificação das benfeitorias úteis e necessárias constantes no lote, e ainda sem
caução em dinheiro suficiente e idônea, ou mesmo amparo legal ou jurisprudencial, salientando que o juízo teria criado a tese de que o próprio lote comprado pelo morador

deve servir de caução em favor da empresa Agravada.

Sustenta
que a caução arbitrada pelo juízo se reveste em uma garantia insuficiente e inidônea a ser prestada pela empresa, asseverando a impossibilidade de se ofertar um bem que não integra o patrimônio da pessoa jurídica e que não se se encontra na posse daquela, mas sim na posse direta e patrimônio do morador agravante, que habita a casa por ele edificada no lote.

Aduz ainda que descabe o cumprimento provisório de sentença em relação a retomada da posse do imóvel do morador, face prejuízo à família que habita o bem, bem assim que, em se admitindo caução pelo tribunal, que esta seja prestada em dinheiro, como forma de compensar a parte eventualmente lesada pelos atos de transferência precária da

posse.

Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade, e ainda pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida,
para suspender o mandado de reintegração de posse quanto ao lote

urbano descrito na exordial.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 3679581)

Em contrarrazões (ID 3824199), a empresa embargada pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto:

Inicialmente destaco, em que pese o agravante trazer como questão preliminar o pedido de gratuidade de justiça, tem-se que a mesma já fora deferida a quando do julgamento do recurso de apelação nos autos da mesma ação de origem (proc. n.
0001332-85.2018.814.0040), por esta relatora,
de sorte que o benefício se estende, inclusive à fase de cumprimento de sentença, como aliás, o entendimento pacífico da jurisprudência, razão porque a análise da preliminar resta prejudicada.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante que a decisão recorrida merece reforma, sob o argumento de que a caução ofertada pelo exequente, ora agravado, não seria suficiente para garantir a execução, além de ser inviável ofertar o próprio bem a ser reintegrado como garantia, por não ser este ainda parte do patrimônio do recorrido, além de não ter sido devidamente indenizado pelas benfeitorias realizadas no lote.

Como é cediço, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, fazendo-se imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Pelo que se infere da análise detida dos presentes autos, tem-se que,
embora não tenha sido dada caução em dinheiro, a jurisprudência pátria autoriza o caucionamento mediante oferta do próprio imóvel, desde que comprovada a propriedade e inexistente qualquer outro ônus real, situação demonstrada nos autos.

Senão vejamos os julgados pertinentes ao tema:

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO C. C. COBRANÇA – LIMINAR – ART. 59, §1º, INC. IX, DA LEI Nº 8.245/91 – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS –
CAUÇÃO CONSISTENTE NO PRÓPRIO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Considerando-se que a lei não exige que a caução seja prestada exclusivamente em dinheiro, o próprio imóvel objeto da locação pode ser ofertado em garantia, desde que dele disponha o locador, comprovando sua titularidade e a inexistência de outros ônus reais. (TJ-SP - AI: 20327849820208260000 SP 2032784-98.2020.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 16/03/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

No mais,
conforme bem delineado pelo magistrado
a quo
, o
exercício do direito de retenção das benfeitorias deveria ter sido requerido ainda na ação de conhecimento, a quando da apresentação da peça de defesa, o que não se verificou no caso em comento.

Somado a isso, igualmente em sede de recurso de apelação (proc. n.
0001332-85.2018.814.0040),
a questão relativa à necessidade de indenização pelas benfeitorias não foi devolvida, razão por que, tratando-se de questão preclusa, não há ser sequer analisada nesta sede.

Ratificando o entendimento, vejamos o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO RECURSAL QUE OBJETIVA O RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, BEM COM A INEXISTÊNCIA DAS ASTREINTES.
MATÉRIA ANTERIORMENTE ARTICULADA E JÁ DECIDIDA. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Agravante que articulou sua tese de impossibilidade de cumprimento em quatro oportunidades: na impugnação ao cumprimento de sentença, na exceção de pré-executividade, no anterior agravo interposto e, por fim, neste agravo de instrumento. 2. A matéria de fundo já foi apreciada pelo Eminente Desembargador Luiz Roberto Ayoub, quando do julgamento do agravo 0003609-25.2019.8.19.0000: ¿Compulsando-se os autos originários, de fato, é possível verificar que todas as informações necessárias para o repasse do montante já se encontravam disponibilizadas no próprio processo, não havendo que se falar em insuficiência de dados para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença.¿ 3. Decisão recursal anterior que sepulta qualquer pretensão do agravante de reeditar a matéria relativa à possibilidade de cumprimento do julgado, seja pela necessidade de intimação pessoal para cumprimento do julgado, seja pela impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Ocorrência da preclusão consumativa. 4. Impossibilidade de redução da incidência das astreintes nos moldes do art. 537, § 1º do CPC, tendo em vista que a hipótese demonstra que o descumprimento da obrigação de fazer se deu por evidente e reiterada inércia da própria parte agravante em promover o cumprimento da obrigação de fazer que se lhe impunha. (TJ-RJ - AI: 00814518120198190000, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/07/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2020)

Por fim, urge mencionar que é cabível o cumprimento de sentença, ainda mais estando a mesma garantida, consoante restou bem delineado, razão pela qual igualmente não há que prosperar também este argumento.

É o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL - MATÉRIA EM DISCUSSÃO NO STJ - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE -
POSSIBILIDADE DE O CREDOR PROMOVER O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-MS - AGR: 5564 MS 2008.005564-5/0001.00, Relator: Des. Rubens Bergonzi Bossay, Data de Julgamento: 05/05/2008, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/05/2008)

Assim, verifica-se estarem ausentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela pretendida pela ora agravante, não merecendo quaisquer reparos a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Nada impede, entretanto, o reexame do pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 01/12/2020